Tribunal: TJPA
Processo: 0833739-02.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10667 - Gratificações Estaduais Específicas
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0833739-02.2021.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: FRANCISCA MARIA GUIMARAES DE MIRANDA, MARIA ANGELITA QUEIROZ SILVA, MARIA MEIRES COSTA SOUSA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA. PARCELAS PRETÉRITAS A MANDADO DE SEGURANÇA. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, em ação de cobrança, manteve a condenação do Estado ao pagamento de diferenças salariais reconhecidas em mandado de segurança transitado em julgado.

2.O ente público agravante reitera teses de prescrição do fundo de direito e de impossibilidade de execução do título, por suposta afronta à coisa julgada e superveniência de jurisprudência vinculante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.Saber se, em ação de cobrança de parcelas pretéritas a mandado de segurança, é possível rediscutir o mérito do direito já reconhecido sob o manto da coisa julgada material.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.O mandado de segurança que reconhece o direito a determinada vantagem pecuniária interrompe o prazo prescricional para a cobrança das parcelas vencidas no quinquênio anterior à impetração, sendo cabível a posterior ação de cobrança para reaver tais valores.

5.É inadmissível, na ação de cobrança, a rediscussão do mérito do direito já assegurado em mandado de segurança transitado em julgado, sob pena de violação à coisa julgada material.

6.A superveniência de decisão do STF em controle de constitucionalidade não rescinde automaticamente as decisões judiciais transitadas em julgado com entendimento diverso, sendo necessária, para tanto, a propositura da respectiva ação rescisória (Tema 733/STF).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1.É inadmissível, em ação de cobrança, a rediscussão de direito já reconhecido em mandado de segurança transitado em julgado, sendo devido o pagamento dos valores pretéritos relativos ao quinquênio anterior à impetração, observado o instituto da prescrição.

.................................................................................

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC/2015, arts. 932, VIII, 1026, §3º, e 6º; Lei nº 5.810/94, art. 140, III; Lei nº 7.442/2010, art. 33.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1721053/GO, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 25.05.2018; STJ, AgInt no AREsp 380.599/MS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 09.03.2018; STF, Tema 733 da Repercussão Geral; TJPA, Ap. Cív. 2018.03210595-83, Rel. Des.ª Nadja Meda; TJPA, Ap. Cív. 2018.00324306-51, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura; TJPA, Ap. Cív. 2017.05370834-82, Rel. Des.ª Célia Regina de Lima Pinheiro

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des.
Mairton Marques Carneiro.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, contra a decisão monocrática de Id. 27244089, proferida no bojo da Apelação Cível que, negou provimento ao recurso, nos autos da Ação de Cobrança movida por
MARIA ANGELITA QUEIROZ SILVA, MARIA MEIRES COSTA SOUSA E FRANCISCA MARIA GUIMARAES DE MIRANDA
, ora agravadas.

Na origem,
as autoras narraram que ingressaram no serviço público estadual como professoras de nível médio, com base na Lei Estadual nº 5.351/86, e requereram o pagamento retroativo da Gratificação de Nível Superior, no percentual de 80%, além da Vantagem Pecuniária Progressiva, com reflexos na verba Adicional por Tempo de Serviço, retroativamente ao período de 23/12/2006 a 21/11/2011.

O juízo a quo julgou procedente o pedido para condenar o Estado do Pará ao pagamento dos valores retroativos relativos aos cinco anos anteriores à impetração dos mandados de segurança, com incidência de juros de mora e correção monetária, conforme os parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça.

Iniciando o processamento recursal, o Estado do Pará interpôs apelação. Contudo, em julgamento monocrático da apelação, a decisão de Id. 27244089 foi proferida, julgando desprovido o recurso. Logo após, a ementa completa da decisão monocrática:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. VALORES PRETÉRITOS RECONHECIDOS EM MANDADO DE SEGURANÇA. COISA JULGADA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que julgou procedente ação de cobrança proposta por servidoras temporárias do magistério estadual, condenando o ente público ao pagamento das diferenças salariais referentes à Gratificação de Nível Superior e à Vantagem Pecuniária Progressiva relativas aos cinco anos anteriores à impetração de mandado de segurança que reconheceu tal direito, com juros e correção monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível rediscutir, em ação de cobrança, direito já reconhecido em sede de mandado de segurança transitado em julgado, especialmente no tocante ao pagamento retroativo das parcelas devidas no quinquênio anterior à impetração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Constatada a existência de decisão judicial transitada em julgado que reconheceu o direito à percepção das vantagens postuladas, torna-se inviável nova discussão sobre o mérito da pretensão, sob pena de violação à coisa julgada material.
4. A jurisprudência dominante do STJ e deste Tribunal admite o ajuizamento de ação de cobrança para recebimento de parcelas vencidas anteriores à impetração do mandado de segurança, desde que respeitado o limite da prescrição quinquenal.
5. Não se reconhece fato novo ou inovação jurídica apta a modificar o entendimento firmado em sede mandamental.
6. Aplicação do art. 932, VIII, do CPC/2015, c/c art. 133, XI, d, do RITJPA, ante a consonância da sentença com jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida em sede de remessa necessária.
itálico Tese de julgamento:

1. É inadmissível a rediscussão, em ação de cobrança, de direito já reconhecido em mandado de segurança transitado em julgado, sendo legítimo o pagamento de valores pretéritos relativos ao quinquênio anterior à impetração, observado o instituto da prescrição.

2. A decisão que reconhece esse direito impõe, como consectário lógico, a obrigação de pagar as parcelas vencidas, independentemente de nova análise do mérito da vantagem funcional.

.................................................................................

itálico Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC/2015, art. 932, VIII; Lei nº 5.810/94, art. 140, III; Lei nº 7.442/2010, art. 33.
itálico Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1721053/GO, Rel. Min. Herman Benjamin; STJ, AgInt no AREsp 380.599/MS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho; TJPA, Ap. Cív. 2018.03210595-83, Rel. Des.ª Nadja Meda.

Inconformado(a) com a decisão monocrática, o(a)
ESTADO DO PARÁ
interpôs o presente recurso de
Agravo Interno (ID 28462849).

Em suas razões, sustenta a prescrição do fundo de direito, argumentando que a pretensão deveria ter sido exercida em até cinco anos do suposto nascimento do direito.

Alega, ainda, a indevida ampliação dos efeitos da coisa julgada, defendendo que o mandado de segurança não reconheceu o direito à Gratificação de Nível Superior (GNS), mas apenas à Vantagem Pecuniária Progressiva (VPP), e que ambas as vantagens seriam indevidas a servidoras temporárias.

Por fim, invoca a superveniência de jurisprudência vinculante do STF (Temas 916, 551 e 1157) que, segundo entende, tornaria a obrigação inexigível.

Ante o todo exposto, requer o conhecido e provido do presente agravo interno, para que seja reformada a decisão recorrida, nos termos da fundamentação previamente exposta.

Devidamente intimado, agravado apresentou contrarrazões (ID 28890574), pugnando pela manutenção da decisão agravada.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno, adiantando, de pronto,
desde já afirmo que não comportam
acolhimento.

O Agravo Interno busca a reforma da decisão monocrática que manteve a sentença de procedência da ação de cobrança. O Estado agravante repisa as teses de prescrição do fundo de direito, indevida ampliação da coisa julgada e inexigibilidade do título em face de superveniente jurisprudência vinculante.

Contudo, os argumentos não prosperam. A decisão monocrática agravada analisou a controvérsia de forma precisa e em conformidade com a jurisprudência consolidada desta Corte e dos Tribunais Superiores, cujos fundamentos ora reafirmo:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS. VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA - VPNI. LEI ESTADUAL 15.115/2005. RECONHECIMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA TRANSITADO EM JULGADO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. INTERPRETAÇÃO DE LEI LOCAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 280/STF.

1.
Conforme jurisprudência do STJ, em Ação de Cobrança que visa ao pagamento de parcelas anteriores à impetração do Mandado de Segurança, é vedado rediscutir direito reconhecido no writ, sob pena de violação à coisa julgada. (...)

2. Recurso Especial não provido. (REsp 1721053/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 25/05/2018)

.........................................................................................

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA. AÇÃO DE COBRANÇA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL DESPROVIDO.

1. Conforme jurisprudência do STJ, em Ação de Cobrança que visa ao pagamento de parcelas anteriores à impetração do Mandado de Segurança, é vedado rediscutir direito reconhecido no writ, sob pena de violação à coisa julgada (REsp. 1.669.480/RJ, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 30.6.2017).

2. Agravo Interno do ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL desprovido.
(AgInt no AREsp 380.599/MS, Rel.
Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 09/03/2018)

........................................................................................

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA. AÇÃO DE COBRANÇA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL DESPROVIDO.

1. Conforme jurisprudência do STJ, em Ação de Cobrança que visa ao pagamento de parcelas anteriores à impetração do Mandado de Segurança, é vedado rediscutir direito reconhecido no writ, sob pena de violação à coisa julgada
(REsp. 1.669.480/RJ, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 30.6.2017).

2. Agravo Interno do ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL desprovido.
(AgInt no AREsp 380.599/MS, Rel.
Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 09/03/2018)

.........................................................................................

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS. VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA - VPNI. LEI ESTADUAL 15.115/2005. RECONHECIMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA TRANSITADO EM JULGADO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. INTERPRETAÇÃO DE LEI LOCAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 280/STF.

1.
Conforme jurisprudência do STJ, em Ação de Cobrança que visa ao pagamento de parcelas anteriores à impetração do Mandado de Segurança, é vedado rediscutir direito reconhecido no writ, sob pena de violação à coisa julgada. (...)

2. Recurso Especial não provido. (REsp 1721053/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 25/05/2018)

Conforme já consignado na decisão ora recorrida, uma vez reconhecido o direito do autor no bojo do mandado de segurança e considerando a vedação imposta pelas Súmulas 269 e 271 do Supremo Tribunal Federal quanto à produção de efeitos patrimoniais pretéritos por meio do writ, ajuizou-se a presente ação de cobrança com o objetivo de obter o pagamento das parcelas vencidas anteriormente à impetração, respeitado o prazo prescricional quinquenal.

Em harmonia com a orientação adotada na sentença recorrida, tem-se firmado a jurisprudência desta Corte de Justiça:

IMPOSSIBILIDADE DE NOVO QUESTIONAMENTO DO FUNDO DE DIREITO. COISA JULGADA
. ALEGAÇÃO DE FATO NOVO.
INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL INTERROMPIDO PELA IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR REJEITADA.

1- A impetração de mandado de segurança interrompe o prazo prescricional para o ajuizamento de ação de cobrança das parcelas pretéritas nele fundada, voltando a fluir a partir do trânsito em julgado da decisão final naquele proferida, conforme o disposto no artigo 202, inciso V, do Código Civil.
No presente caso, conforme se depreende nos autos, o recorrido manejou Mandado de Segurança em 09/05/1995, sendo que a decisão transitou livremente em julgado no dia 19/10/1998. Após, a presente ação de cobrança fora apresentada em 31/10/2000, dentro do prazo quinquenal previsto no art. 1º, do Decreto nº 20.910/32. Preliminar Rejeitada. 2- Diferentemente do que afirma o apelante, o Juízo de Piso se manifestou (fls. 123/125) acerca da alegação de fato novo por parte do Estado, no entanto, rejeitou os embargos de declaração interpostos pelo recorrente, afirmando, em síntese, que é totalmente inaceitável a alegação de que a decisão do STJ do Recurso Ordinário em face do v. Acórdão de nº 43.109, poderia trazer qualquer prejuízo ao Acórdão de nº 28.098 também desse E. Tribunal, que inclusive já transitou em julgado desde 19 de outubro de 1998, por possuírem objetos distintos e sob pena de ferir de morte os Princípios da Segurança Jurídica e da Proteção à Coisa Julgada. Inclusive, vejo que não procede a existência de suposto fato novo ao processo, posto que o Mandado de Segurança referido nas fls. 114/117, não possui objeto semelhante ao da presente ação.

3- Como bem destacou o magistrado sentenciante, não cabe fazer considerações, neste momento, acerca do fundo do direito da pensão, sob pena de afronta à coisa julgada no mandado de segurança, que produz efeitos extraprocessuais, no campo material. O pagamento, após o reconhecimento do direito, é consectário lógico.

4- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(2018.03210595-83, 194.091, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-08-09, publicado em 2018-08-10)

........................................................................................

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NO CASO - APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO -
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA PENSÃO POR MORTE - PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. REJEITADA. O TERMO INICIAL SÃO AS PARCELAS ANTERIORES À IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA E NÃO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO ORDINÁRIA - DIREITO RECONHECIDO NO WRIT- PAGAMENTO DAS PARCELAS PRETÉRITAS DEVIDO - INCABÍVEL RENOVAR QUESTIONAMENTO ACERCA DO FUNDO DE DIREITO - COISA JULGADA -
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS DE ACORDO COM O §4º DO ART. 20 DO CPC-73 E NÃO COM O §3º. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. DECISÃO UNÂNIME. (...)
2. Prejudicial de mérito. Prescrição. É entendimento assente que o termo inicial da ação de cobrança de valores, reconhecidos em ação de mandado de segurança, conta-se a partir da impetração. 3. Mérito. 3.1. Em ação de cobrança de parcelas pretéritas à impetração do mandado de segurança, não cabe rediscutir o fundo de direito já reconhecido no mandamus, sob pena de ofensa à coisa julgada material. Reconhecido o direito à pensão, o pagamento é consectário lógico.
3.2. Honorários advocatícios fixados em R$1.000,00, conforme o art. 20, §4º, do CPC-73. 4. Apelação conhecida e parcialmente provida. Em reexame necessário, sentença reformada em parte. Á unanimidade. (2018.00324306-51, 185.154, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-12-18, publicado em 2018-01-30)

.......................................................................................

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ORDINÁRIA.PRELIMINAR DE OFÍCIO. SENTENÇA ÍLIQUIDA. COBRANÇA DE VALORES ATRASADOS DE PENSÃO RELATIVOS A DIREITO RECONHECIDO EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA. POSSIBILIDADE. PRELIMINAR DE COISA JULGADA - IMPOSSIBILIDADE DE NOVO QUESTIONAMENTO DO FUNDO DE DIREITO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. SÚMULAS 269 E 271 DO STF
. FAZENDA PÚBLICA - CUSTAS JUDICIAIS - ISENÇÃO - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. FIXAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO E TERMO INICIAL. 1. (...)
2-Em ação de cobrança de parcelas pretéritas à impetração, não cabe rediscutir o fundo de direito já reconhecido no mandado de segurança, sob pena de ofensa à coisa julgada material; 3- Afigura-se possível o ajuizamento de ação ordinária com o ímpeto de pleitear o recebimento de valores devidos relativos a direito reconhecido em sede de mandado de segurança transitado em julgado. Súmulas 269 e 271/STF; 4. A impetração do mandado de segurança interrompe a fluência do prazo prescricional, de modo que somente após o trânsito em julgado da decisão nele proferida é que voltará a fluir a prescrição da ação ordinária para a cobrança de valores devidos referentes ao quinquênio que antecedeu a propositura do writ; 5- Honorários advocatícios fixados em R$1.000,00 (mil reais), na forma dos §§3º e 4º, do art. 20, do CPC/73;
6- Ainda que sucumbente, não cabe condenação ao pagamento de custas face à Fazenda Pública. A lei estadual nº 5.738/93 concedeu-lhe a prerrogativa de isenção desse ônus; (...) 9- Reexame Necessário conhecido e apelação em parte conhecida. Recurso voluntário parcialmente provido. Sentença alterada em parte, em reexame. (2017.05370834-82, 184.978, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-12-18, publicado em 2018-01-10)

A tese de prescrição do fundo de direito não se aplica ao caso. A presente ação não discute o nascimento do direito em si, mas sim a cobrança de parcelas pecuniárias decorrentes de um direito já reconhecido em mandado de segurança transitado em julgado. A jurisprudência do STJ é pacífica ao admitir a ação de cobrança para reaver as parcelas vencidas antes da impetração do
writ
, observada a prescrição quinquenal, que é interrompida com a impetração e volta a correr pela metade após o trânsito em julgado da decisão mandamental. A sentença e a decisão monocrática aplicaram corretamente este entendimento, limitando a condenação aos cinco anos anteriores à impetração.

Da mesma forma, não há que se falar em rediscussão do mérito do direito reconhecido no mandado de segurança. O argumento do Estado de que as gratificações seriam indevidas a servidores temporários e de que o
writ
não teria abrangido a GNS é uma tentativa de reabrir, em sede de ação de cobrança, a discussão sobre o fundo de direito, o que é vedado pela proteção à coisa julgada material. A decisão monocrática foi clara ao assentar que, uma vez reconhecido o direito em decisão judicial transitada em julgado, torna-se inviável nova discussão sobre o mérito da pretensão, sob pena de violação à coisa julgada. O pagamento das parcelas vencidas é um consectário lógico do direito já declarado.

Por fim, a alegação de que a superveniência de jurisprudência vinculante do STF (Temas 916, 551 e 1157) tornaria a obrigação inexigível também não procede. O próprio STF, no Tema 733 da Repercussão Geral, firmou a tese de que "a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente", sendo indispensável a propositura de ação rescisória, respeitado o prazo decadencial. No caso, a decisão que ampara a cobrança transitou em julgado e não foi objeto de ação rescisória, devendo, portanto, ser cumprida em respeito à segurança jurídica e à coisa julgada. A decisão monocrática agravada, ao não permitir a rediscussão da matéria, aplicou corretamente o entendimento vinculante da Suprema Corte.

Assim, o Agravo Interno não trouxe argumentos capazes de infirmar a sólida fundamentação da decisão agravada, que se limitou a aplicar a jurisprudência pacificada sobre os efeitos da coisa julgada em mandado de segurança e a impossibilidade de sua rediscussão em posterior ação de cobrança.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 05/02/2026